Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731155-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, BUSINESS INTELLIGENCE DATACOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME, B2IT SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOM LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, apontando omissão na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso quanto à documentação que evidencia a utilização do plano de saúde pelos empregados das agravadas no período de 06/2015 a 04/2021. Notoriamente, a decisão que aprecia o pedido de efeito suspensivo pauta-se em juízo de cognição sumária e não exauriente. Ademais, o ato claramente abordou a questão, entendendo que a prova não se mostrava suficiente. Desse modo, não há que se falar em omissão. Melhor valoração das provas será feita no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Prossiga-se na instrução do recurso. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2021 20:21:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator